Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Conflito negativo de competência - Vara da Infância e Juventude vs. Vara de Família - Expedição de passaporte e viagem ao exterior - Suprimento paterno - Menor sob a guarda da mãe - Ausência de risco. Competência do Juízo de Família, nos termos do ECA 148, parágrafo único, “d”- Caso distinto da tese fixada no REsp. 1.846.781 para o Tema 1058.
1. Configura discordância quanto ao exercício do poder familiar a recusa do pai em autorizar a expedição de passaporte e viagem de filho menor ao exterior, na companhia da mãe, sua guardiã beneficiada com bolsa de estudo para curso com prazo de um ano e seis meses, o qual implicará a mudança de residência com repercussão no regime de guarda, particularmente o direito de visitação.
2. O parágrafo único do art. 148 do ECA expressamente condiciona a competência da VIJ, nas hipóteses nele indicadas, dentre as quais aquela discordância (alínea “d”) e a modificação de guarda (“b”), à exposição do menor a situação de risco (ECA 98), condição ausente no caso, razão pela qual a demanda sujeita-se à competência do Juízo de Família (suscitado).